Tribunal: TJES
Processo: 5015177-80.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015177-80.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARIO DE SOUZA LIMA FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação à 17 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). O revisionando alega que a sentença condenatória contrariou disposição legal ao fundamentar de forma insuficiente a negativação das circunstâncias da personalidade, motivos e do comportamento da vítima na dosimetria da pena, requerendo a desconstituição parcial da coisa julgada para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias da personalidade do agente, motivos e do comportamento da vítima na fixação da pena-base; e (ii) se, afastada a negativação dessas circunstâncias, a pena deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, disciplinada pelo art. 621 do Código de Processo Penal, é cabível em situações excepcionais, notadamente quando se verificam teratologias ou ilegalidades flagrantes, sendo inaplicável para mera rediscussão da dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

4. No caso concreto, a fundamentação para negativar a personalidade do agente é insuficiente, pois o juízo sentenciante limitou-se a mencionar que o réu possui perfil "voltado para a criminalidade, a violência e a delinquência", sem apresentar elementos objetivos que sustentem tal conclusão, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fundamentação para negativação dos motivos se encontra adequada, já que o fato de o acusado ter cometido o delito em virtude de um desentendimento de uma terceira pessoa com a vítima,
per si
, já demonstra uma motivação mais reprovável, justificando o incremento da pena-base.

6. Em relação ao comportamento da vítima, entende-se que este deve ser considerado neutro ou favorável ao acusado, salvo prova cabal de provocação ou interferência relevante da vítima no delito, o que não se verifica nos autos, quando pode ser considerado em favor do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A negativação da personalidade do agente na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e objetiva, não podendo ser baseada em afirmações genéricas ou na gravidade do crime em si. 2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao acusado na dosimetria da pena, salvo prova inequívoca de que tenha contribuído para o delitom quando pode ser considerado em favor do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, HC 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
MARIO DE SOUZA LIMA FILHO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0012125-19.2010.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à personalidade, motivos e comportamento da vítima.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

Decisão de ID nº 10045257 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela procedência parcial do pedido revisional (ID nº 10597574).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARIO DE SOUZA LIMA FILHO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0012125-19.2010.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à personalidade, motivos e comportamento da vítima.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
”

(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso dos autos, o revisionando foi submetido à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima sob os seguintes fundamentos, os quais peço vênia para transcrever (grifei):

Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, juntamente com terceira pessoa, premeditou e planejou o crime. O acusado previamente ajustado com terceira pessoa, participou do planejamento do crime. O acusado premeditou o crime e em companhia de terceiras pessoas foi até o local onde a vítima se encontrava e, tendo tempo suficiente para pensar sobre sua ação, mesmo assim resolveu executar a vítima. A premeditação do crime deixa claro a intensa reprovabilidade de seus atos. O réu premeditou o crime com terceira pessoa, com antecedência necessária a reflexão das consequências de seus atos. O acusado e terceiras pessoas foram até a casa da vítima, arrombando-a e efetuando disparos, fizeram a mulher da vítima de refém, até encontrarem a vítima escondida sob a cama, quando fizeram numerosos disparos. Tais fatos denotam a intensa vontade do acusado em matar a vítima. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são registrados negativamente, o acusado possui diversas condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo inclusive de crime de homicídio, ainda tendo condenações por porte ilegal de arma de fogo, bem como pelo crime de furto. Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente, posto que segundo notícias o acusado levava uma vida voltada para o crime e envolvido com vários criminoso. O acusado, segundo os depoimentos testemunhais partilhava de relações com pessoas muito temidas pela sua violência e também era considerado pessoa temida. Consta que o acusado tem relação social e de amizade com pessoas relacionadas a prática de crimes graves, inclusive de homicídio. Existem notícias de que o acusado possuía arma e já andou armado. Consta também que o acusado era usuário de drogas. Assim, não há como entender possuir boa conduta social.
A PERSONALIDADE do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem ainda jovem, mas já voltada para a criminalidade, a violência, a delinquência e a extrema agressividade. Os MOTIVOS são totalmente desfavoráveis. Embora não tenha sido considerado fútil ou torpe, segundo consta dos autos, que o acusado praticou o crime pelo fato da vítima ter desentendimento com uma terceira pessoa, que tem relacionamento próximo com o acusado e que, o desentendimento está relacionado à compra e venda de drogas.
As CIRCUNSTÂNCIAS são amplamente desfavoráveis. O acusado junto com outras pessoas, todos fortemente armados, se dirigiu a humilde casa da vítima, durante o período noturno e lá, cercaram a casa e tomaram a mulher da vítima de refém sob a ameaça de morte e sob a mira de uma arma. O acusado junto com os outros agentes, demonstrando toda sua agressividade e violência, agrediram a mulher da vítima e, após, invadiram a casa da vítima, encontrando-a escondida sob a cama. O acusado, junto com outras pessoas, sem a menor compaixão e sem se importar com as consequências de seus atos, acreditando em sua impunidade, efetuou disparos contra a vítima. Consta dos autos, do laudo de local de homicídio e do laudo de exame cadavérico que a vítima foi alvejada numerosas vezes. A vítima foi, de fato, executada, com um número absurdo de vezes. A reiteração dos disparos, denota que o acusado, junto com terceiras pessoas, foi altamente violento, brutal, raiando a crueldade. A ação do acusado e dos demais agentes, foi realmente bastante violenta. O acusado e terceiras pessoas efetuaram disparos por toda a casa, atingindo as paredes e os móveis, além de atingir a vítima em quase todas as partes do corpo. O modus operandi e os fatos in concreto nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves. A violação da domicilio da vítima, asilo inviolável de qualquer cidadão, durante a noite e durante o recesso da lar e a descabida reiteração contra a vítima e por toda a casa, confirma que o acusado e as terceiras pessoas foram muito violentas, audaciosas, agressivas e brutais. A conduta do acusado e dos demais agentes ultrapassou, de muito, os limites da própria natureza violenta do homicídio. As circunstâncias fáticas, causaram medo e temor nas testemunhas e nos cidadãos daquela comunidade, que em virtude da ação do acusado e dos demais agentes, não conseguem se sentir seguros nem mesmo no interior de suas casas. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado. E o acusado não goza de regular condição financeira.

Em relação à
personalidade
, esta “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
” (AgRg no HC n. 925.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024)

No caso, entendo que, de fato, não houve a devida fundamentação para se negativar a personalidade do agente, tendo o Juízo Sentenciante se limitado a afirmar que é voltada “
para a criminalidade, a violência e a delinquência e a extrema agressividade”
, não havendo apontado elementos dos autos que lhe permitiram chegar a tal conclusão.

Destaco, nesse ponto, que o STJ já se manifestou que não se admite “
que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos
” (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020).

No que se refere aos
motivos
do crime, entendido como as razões que levaram o agente a delinquir, destaco que, ao contrário do alegado pelo revisionando, o Juízo sentenciante não considerou o motivo torpe ou fútil para exasperar a pena-base, mas sim pelo fato de que o acusado praticou o crime em virtude de um desentendimento da vítima com uma terceira pessoa, que teria relacionamento com o acusado, e que tal desentendimento estaria relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Ora, o fato de o acusado ter cometido o delito em virtude de um desentendimento de uma terceira pessoa com a vítima,
per si
, já demonstra uma motivação mais reprovável, justificando o incremento da pena-base.

Por fim, no tocante ao
comportamento da vítima
, despiciendas maiores considerações, já que o entendimento dominante da jurisprudência pátria de que o comportamento da vítima sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca em seu desfavor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. No caso concreto, afastado o desvalor do comportamento da vítima e mantida a negativação de 3 circunstâncias judicias (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que se mostram devidamente fundamentadas, mostra-se mais razoável e proporcional a aplicação da fração de 2/3. 7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para afastar o desvalor do comportamento da vítima da pena-base, redimensionando a pena do acusado MÁRCIO SILVA MAPURUNGA. De ofício, aplica-se o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão da presente decisão para o corréu GÉRSON CHAVES ARAGÃO. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Feitas tais considerações, afasto a exasperação em virtude da personalidade e do comportamento da vítima e fixo a pena-base em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não houve o reconhecimento de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena acima fixada em definitiva.

Diante de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.